Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, com pedido de efeitos infringentes, em face de acórdão que negou provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição que justifique alterar a distribuição do ônus da prova e revalorar as provas apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).
4. A matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada e o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Segundo o artigo 48 da Lei 9.099/1995, combinado com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;Lei no 9.099/1995,art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.